Tribunal: TJES
Processo: 5015008-30.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015008-30.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: VALCI CARVALHO FERREIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES que, nos autos de ação de reparação de danos, deferiu tutela de urgência para suspender, no prazo de 48h, os descontos no benefício previdenciário do autor referentes aos contratos nº 18882023 e nº 17617255, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 30.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos nos benefícios previdenciários; e (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada é razoável e proporcional, especialmente quanto ao seu valor, periodicidade e prazo de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência encontra respaldo na presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, demonstrados pela negativa da parte agravada quanto à contratação dos cartões de crédito consignados e pela natureza alimentar do benefício previdenciário atingido.

A idade avançada e a condição de aposentado por invalidez da parte agravada caracterizam hipervulnerabilidade, impondo rigor acrescido na análise da validade do consentimento nas contratações digitais com autenticação por selfie e documento.

A inconsistência entre os endereços constantes nas faturas e os informados na inicial reforça a necessidade de dilação probatória para averiguação da validade do contrato e da eventual fraude, o que afasta a higidez presumida da contratação.

A decisão agravada observa o princípio da prevenção de danos irreparáveis ao determinar a suspensão de descontos que comprometem significativamente a subsistência do agravado, cuja renda líquida não ultrapassa R$ 700,00 mensais.

A multa cominatória fixada (R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 30.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a capacidade econômica do banco e a finalidade coercitiva da medida.

A multa diária é compatível com a obrigação imposta — suspensão imediata dos descontos — cuja inobservância é contínua e não episódica, não se justificando a fixação em base mensal.

O prazo de 48 horas para cumprimento da medida é adequado diante da simplicidade da providência requerida e da urgência da situação enfrentada pela parte agravada.

A multa cominatória possui natureza instrumental, voltada à efetividade da decisão judicial, e não se confunde com eventual indenização, sendo legítima e necessária para compelir o cumprimento da ordem judicial.

A jurisprudência consolidada do TJES e de outros tribunais reconhece a validade da fixação de multa coercitiva em hipóteses semelhantes, inclusive com valores equivalentes ou superiores aos fixados no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário quando demonstrados a plausibilidade do direito e o perigo de dano à subsistência do consumidor.

A multa cominatória fixada para compelir a instituição financeira ao cumprimento de decisão judicial que determina a suspensão de descontos é válida e deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e efetividade.

A fixação de multa diária é compatível com a natureza contínua da obrigação de não descontar valores do benefício previdenciário.

O prazo de 48 horas para cumprimento da medida liminar é adequado quando se trata de obrigação simples, de fácil execução por instituição financeira de grande porte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, 536, § 1º, e 537; CDC, arts. 3º, § 2º, e 6º, III; CF/1988, art. 5º, XXXII.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, AI nº 5007385-75.2024.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 28/07/2020;
TJES, AI nº 5004304-21.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 17/12/2024;
TJES, AI nº 3516900-63.2017.8.08.0000, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 19/04/2017;
STJ, AREsp 1.914.521/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 08/11/2022;
TJMG, AI nº 0258897-63.2024.8.13.0000, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 09/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
c
uida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO BMG S/A
contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES, Dr. Antônio Moreira Fernandes, nos autos da “ação de reparação de danos” ajuizada pelo agravado,
VALCI CARVALHO FERREIRA,
em face do banco apelante, que acolheu o pedido liminar para determinar a suspensão, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, do desconto no benefício previdenciário do requerente, em relação ao débito que ora se discute, oriundo dos contratos nº 18882023 e nº 17617255, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 500,00, (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00, (trinta mil reais), sem prejuízo de majoração.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que: (i) a imposição de multa em caso de descumprimento configura grande afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa; (ii) a parte Agravada busca meios de se exonerar do cumprimento de sua obrigação contratual, visando à alteração unilateral do contrato; (iii) o agravado possui dois cartões de crédito consignados junto ao BMG, sendo que a contratação do cartão de crédito consignado RMC se deu em 2023 e a contratação do cartão RCC se deu em 2022; (iv) apesar de alegar desconhecer as contratações, houve a contratação de três saques em ambos os cartões, sendo o valor de R$ 989,10 relativo ao cartão RCC e os demais ao cartão RMC; (v) os elementos de validade do negócio jurídico foram respeitados, uma vez o agente é capaz, o objeto é lícito e forma não é defesa em lei; (vi) o autor/agravado autorizou expressamente, mediante assinatura eletrônica, os descontos em sua folha de pagamento, bem como à averbação da margem consignável; (vii) impossibilidade de fixação de multa cominatória no presente caso, ou, eventualmente, a necessidade de se fixar as astreintes respeitando-se os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade; (viii) os descontos são realizados mensalmente e, portanto, a incidência da multa deveria ser mensal/por desconto.

Assim, pede a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o seu provimento para revogar a tutela deferida. Caso mantida, pugna seja reformada a decisão, fazendo constar multa mensal/por desconto, uma vez que os descontos ocorrem mensalmente, e não diariamente, bem como constar prazo razoável para cumprimento, tendo em vista o prazo estipulado de 48h ser exíguo.

Pedido
de atribuição de efeito suspensivo foi

in
deferido
(ID. 7659106)
.

Não houve
apresentação de
contrarrazões
pel
o
agravad
o
.

Pois bem.
Inicialmente
,
o
bserva-se o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso,
conforme disposto no artigo 1.015
e seguintes do Código de Processo Civil
.

A controvérsia recursal restringe-se à análise da legalidade e adequação da tutela de urgência deferida.

Extrai-se dos autos que os contratos em questão teriam sido formalizados por meio digital, com autenticação via “
selfie
” e apresentação de documento de identidade. Embora este procedimento seja amplamente adotado e chancelado pelas instituições financeiras e pela normatização administrativa, como as Instruções Normativas 28/2008 e 100/2019 do INSS, ele não está imune a fraudes, especialmente quando dirigido a consumidores hipervulneráveis, como idosos aposentados.

A parte agravada, com
mais de 70
anos de idade e beneficiária de aposentadoria por invalidez, enquadra-se nesse perfil, o que demanda uma especial cautela e rigor na análise da validade do consentimento e da manifestação de vontade.

A jurisprudência tem reconhecido que a mera existência de fotografia e documento digitalizado não se revela, por si só, suficiente para infirmar a alegação de inexistência de contratação.
Senão, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS CONTRATATAS - ALEGAÇÃO DE ERRO SUBSTANCIAL - IMPOSSIBILIDADE - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DE RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - ART. 300, NCPC - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE. Nos termos do art. 300, do NCPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo . A probabilidade do direito não se mostra presente, na medida em que é necessária a dilação probatória para aferir se, de fato, ocorreu erro substancial no momento da contratação do empréstimo. Ausentes os requisitos para concessão do pedido de tutela antecipada, haja vista a necessidade de instrução probatória para maiores informações acerca da situação fática narrada nos autos, o indeferimento do adiantamento da tutela é medida que se impõe. V.v .
Existindo indícios de que a instituição financeira praticou cobrança abusiva, mostrando-se presente a probabilidade do direito reclamado pela parte autora, deve ser deferida tutela de urgência para suspensão dos descontos em folha de pagamento até que seja apurada a legalidade do débito.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 0258897-63.2024.8 .13.0000 1.0000.24 .025888-9/001, Relator.: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 09/05/2024, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2024).

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) . TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). DECISÃO MANTIDA. I . Caso em exame 1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que concedeu tutela de urgência determinando a suspensão imediata dos descontos relativos a contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), vinculado ao benefício previdenciário da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 40.000,00. II . Questão em discussão 2. Análise da presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência e razoabilidade da multa cominatória. III . Razões de decidir 3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor (art. 3º, § 2º, do CDC e Súmula 297 do STJ). 4 .
A contratação de operação financeira por meio de RMC exige clareza e transparência na informação ao consumidor. No caso concreto, os elementos constantes nos autos indicam que provavelmente a agravada não foi devidamente informada sobre a modalidade de empréstimo contratada, o que nos remete ao vício de consentimento e à probabilidade do direito alegado. O perigo de dano decorre do fato de os descontos serem realizados diretamente no benefício previdenciário da agravada, de natureza alimentar. Ademais, não há risco de irreversibilidade da medida . Logo, mantido o deferimento da liminar pleiteada pela autora. 5. Quanto à multa cominatória, o valor fixado de R$ 500,00 por dia, com limite de R$ 40.000,00, é razoável e proporcional, considerando o poder econômico do agravante e a finalidade coercitiva das astreintes
. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão que suspendeu os descontos do benefício previdenciário e fixou multa diária como medida coercitiva . Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 3º, § 2º; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 650536/RJ, Rel . Min. Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 07/04/2021; TJPR, AI nº 0048530-53.2019.8 .16.0000, Rel. Des. Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, julgado em 13/03/2020; TJPR, AI nº 0071037-71 .2020.8.16.0000, Rel . José Camacho Santos, julgado em 16/04/2021. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer e desprover o recurso, nos termos do voto do relator. Fortaleza, 25 de novembro de 2024. JOSÉ EVANDRO NOGUEIRA LIMA FILHO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO Relator (TJ-CE - Agravo de Instrumento: 06354827820248060000 Fortaleza, Relator.: FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO, Data de Julgamento: 17/12/2024, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. BIOMETRIA FACIAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA AFERIR A EXISTÊNCIA DE FRAUDE BANCÁRIA. MULTA: MANTIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
No caso, há evidente necessidade de dilação probatória, para aferir a existência de fraude bancária, o que justifica, por si só, em razão da possibilidade de ocorrência de
periculum in mora
inverso, a manutenção da liminar proferida pelo Juízo de Origem.
[...] 3. Decisão mantida. 4 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002746-82.2022.8.08.0000, Relator.: MANOEL ALVES RABELO, 4ª Câmara Cível, 03/11/2022)
.

Ao menos nesta fase inaugural, os elementos constantes dos autos, notadamente os extratos das faturas colacionadas pela própria instituição financeira (IDs 35439339 e 35439345), revelam divergência entre o endereço ali indicado e aquele informado pela parte autora na inicial, o que fragiliza, ao menos por ora, a presunção de regularidade da contratação e da efetiva utilização do cartão pelo titular do benefício.

Diante dessa inconsistência, mostra-se imprescindível que a instituição agravante apresente, de forma clara e documentada, o comprovante do endereço para o qual foi enviado o cartão de crédito consignado, a fim de viabilizar o confronto com os dados informados pela parte autora e permitir uma adequada apuração da origem das operações impugnadas.

No contexto específico dos autos, a tutela provisória deferida tem por objetivo precípuo preservar a parte agravada de sofrer danos irreparáveis ou de difícil reparação.

Os descontos mensais recaem sobre verba de natureza alimentar, o que, por si só, já configura situação de risco potencial à subsistência do agravado. Conforme se extrai dos extratos do INSS anexados aos autos de origem, embora o valor bruto do benefício seja de R$ 1.701,90 (mil setecentos e um reais e noventa centavos), o valor líquido efetivamente percebido pelo agravado gira em torno de R$ 700,00 (setecentos reais), em razão dos descontos questionados.

E
videncia-
se
, também, o
periculum in mora
necessário ao deferimento da medida liminar concedida em primeiro grau, porquanto os débitos mensais impugnados comprometem parcela significativa da renda do autor, colocando em xeque sua dignidade e condições mínimas de subsistência.

T
al situação configura, na hipótese concreta, um típico caso de perigo de demora inverso, onde o prejuízo advindo da manutenção dos descontos, caso a contratação se revele fraudulenta, é significativamente superior e mais urgente do que o eventual prejuízo do banco com a suspensão dos descontos.

N
a eventualidade da constatação de que o ajuste foi legítimo no curso da instrução processual, não haveria obstáculos para a retomada, pela instituição financeira, dos descontos das parcelas contratadas devidamente corrigidas, o que subtrai o risco de ocorrência de lesão grave e de difícil reparação, principalmente considerando a consignação do empréstimo diretamente na folha de pagamento da agravada.

A prudência do Juízo
a quo
em deferir a tutela de urgência para suspender os descontos em folha do benefício do agravado encontra respaldo na orientação jurisprudencial consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA VINDICADA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA . RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Estando em discussão judicial a validade da operação bancária efetivada, diante da alegada ocorrência de fraude, mostra-se prudente a concessão de tutela de urgência vindicada na origem de suspensão da cobrança dos respectivos valores, até a decisão final na demanda, mormente porque não demonstrado qualquer prejuízo ao Banco credor. 2)
Evidenciada a probabilidade do direito no sentido de que a autora possa de fato não ter conhecimento do contrato bancário ou que seja resultante de fraude, bem assim, demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mantém-se a decisão que deferiu a tutela de urgência para suspensão dos descontos incidentes em benefício previdenciário. 3) O “periculum in mora” resta evidenciado, dada a realização de descontos de verba alimentar em benefício previdenciário, quando não comprovadas as relações contratuais . Os descontos mensais realizados no benefício previdenciário da parte autora/recorrida, sem a prova da contratação que originou o débito respectivo, é suficiente para evidenciar a existência de ‘periculum in mora’.
[...]
5) Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo a decisão que determinou a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da recorrida, referentes ao empréstimo consignado (contrato n. 171718368). (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50043042120248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível) que demonstram a probabilidade do direito, é verossímil a alegação da agravante de que o negócio jurídico teria sido fruto de fraude. 3. Recurso conhecido e provido para determinar que o Banco Itaú Consignado S/A suspenda as cobranças/descontos advindos de empréstimo consignado no benefício previdenciário da agravante. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002780, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/01/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007385-75.2024.8.08 .0000 AGVTE: BANCO DAYCOVAL S.A AGVDA: BELIRDES MARIA SBARDELOTTI ALMEIDA RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA.TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA . SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CABIMENTO. FATO NEGATIVO. ÔNUS DA AUTENTICIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . FIXAÇÃO ASTREINTE. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALORES E PERIODICIDADE MODIFICADOS . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerando a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, bem como por se tratar de pretensão declaratória de negativa de contratação, a ela incumbe a prova de autenticidade do pacto, a teor do art. 429, inciso II, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual, até que se estabeleça um juízo de certeza quanto a celebração do negócio jurídico, deve ser mantida a ordem de suspensão dos descontos no benefício previdenciário do aderente . Precedentes do TJES.
2. A multa prevista no art. 536, § 1º, do CPC/2015 possui natureza coercitiva e acessória, porquanto visa garantir a eficácia da decisão de cunho mandamental, a fim de obter o efetivo resultado da tutela jurisdicional, sendo, portanto, plenamente lícita e necessária a sua fixação para o caso de descumprimento da decisão judicial pelo banco Requerido/Agravante, porquanto se considera o mais efetivo e célere para o cumprimento da decisão . 3. Multa de R$ 5.000,00 (cinco mi reais) que não atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como aos elementos da demanda, impondo-se a sua redução ao montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais) e R$ 20 .000 (vinte mil reais). 4. Tratando-se de determinação de cessação de descontos mensais no benefício previdenciário, a imposição de multa deve atender a mesma periodicidade, afastando-se, assim, a sua incidência diária. Precedentes . 5. Recurso parcialmente provido, para reduzir a multa e alterar sua periodicidade
.(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50073857520248080000, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível) EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. [...] No recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada. [...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

No que diz respeito à multa cominatória, o valor fixado pelo J
u
ízo
a quo
(R$
5
00,00 por dia, limitada a R$
30
.000,00) guarda perfeita consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo diante da capacidade econômica do banco agravante e da finalidade coercitiva da medida.

O
Art.
536, § 1º, do
CPC
confere ao magistrado o poder de impor multa, de ofício ou a requerimento da parte, como mecanismo legítimo e essencial de indução ao cumprimento de obrigações de fazer ou não fazer, constituindo-se em meio adequado para a efetividade da tutela jurisdicional e a garantia da autoridade das decisões judiciais.

Nesse contexto, a multa cominatória arbitrada no caso concreto tem por finalidade precípua compelir o banco agravante ao cumprimento da obrigação judicialmente imposta, que é a suspensão dos descontos no benefício previdenciário do agravado.

Por tal motivo, o valor fixado deve ser apto a produzir o efeito coercitivo que lhe é inerente, agindo como um estímulo eficaz ao adimplemento. A estipulação da
astreinte
em montante irrisório, ao revés, importaria no esvaziamento da eficácia do instituto, frustrando sua função instrumental de assegurar, de modo efetivo, a autoridade e a utilidade da tutela jurisdicional.

Esse é, inclusive, o entendimento do
c.
Superior Tribunal de Justiça, ao assentar que:

[...] A multa cominatória visa pressionar o devedor a satisfazer a obrigação principal e não substituir esta. Por isto, não está limitada ao valor da obrigação principal, podendo superá-la, embora o conteúdo patrimonial desta sirva como parâmetro para a fixação da multa, que deve ser dosada em valor "suficiente e compatível com a obrigação (art. 537 do CPC/2015). Ademais, o valor da multa cominatória deve observar o princípio da menor restrição possível, pois, de um lado, não pode ser irrisório; e, de outro, não pode ser desproporcional, devendo ser graduado de acordo com a capacidade econômica do demandado.
VIII - O pressuposto do valor da multa cominatória é que seu caráter coercitivo impõe que esse valor seja logicamente elevado, dado que tem a finalidade de compelir o devedor a cumprir a obrigação na forma específica e a inibi-lo de negar-se a cumpri-la. Não há, com isso, estímulo ao enriquecimento sem causa, pois a recusa ao cumprimento foi judicialmente aferida e considerada ilegítima
[...].
(AREsp n. 1.914.521/SP, relator Mini
stro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 14/11/2022).
(grifou-se)

Para corroborar o exposto trago à colação o
entendimento já adotado por esta 3ª Câmara Cível:

[...]

Deve ser desacolhida a tese jurídica de que seria excessiva a multa fixada na decisão agravada, tendo em vista que o valor arbitrado (R$ 500,00) só alcançará quantia expressiva se o banco recorrente estiver predisposto a desatender à determinação judicial; dessa forma, basta que cumpra a obrigação que lhe foi imposta, no prazo para tanto concedido, e não sofrerá o prejuízo financeiro que, em última análise, o motiva a buscar a reforma da decisão.
[...] (TJES; AI 0032367-45.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 28/07/2020; DJES 20/01/2021
).

Desse modo,
não se vislumbra qualquer elemento que evidencie desproporcionalidade entre o valor cominado e o bem jurídico tutelado, razão pela qual não há reparo a ser feito na decisão recorrida quanto à multa cominatória.

O argumento do agravante de que os descontos são mensais e, portanto, a multa deveria ser mensal, não se sustenta, pois a obrigação imposta é a de suspender os descontos, que é uma conduta única e contínua, cuja inobservância se perpetua diariamente até o cumprimento. Similarmente, o prazo de 48h para cumprimento da obrigação não se mostra exíguo, considerando a baixa complexidade da medida para uma instituição financeira de grande porte e a urgência da situação para o agravado, que tem sua verba alimentar comprometida.

Com efeito, t
rata-se de decisão que observa, com rigor, os postulados da proporcionalidade e da efetividade da jurisdição, e que encontra respaldo na moldura probatória e nas exigências de proteção do consumidor vulnerável.
Inexistindo, portanto, qualquer mácula de ilegalidade, desproporcionalidade ou desvio na valoração da medida impugnada, e ausentes elementos que infirmem a correção do juízo adotado na origem, impõe-se a preservação integral da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo intacta a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.